Tribunal: TJPA
Processo: 0806506-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806506-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: GENILSON SANTANA BAILOSA, WILLIAN DO ROSÁRIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PENDENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 08/01/2020, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 09/01/2020. A denúncia fora oferecida em 24/01/2020, recebida em 27/01/2020 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, não sendo realizada, por conta da pandemia de covid-19. Atualmente, afirmou a autoridade coatora que
“fora determinado por este Juízo a digitalização dos autos e posterior inclusão do processo para junto da plataforma Microssofit Teams, para fins de redesignação da audiência, a realizar-se de forma on-line, através de videoconferência.”.

-
Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.
Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
GENILSON SANTANA BAILOSA e WILLIAM DO ROSÁRIO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0000201-12.2020.8.14.0006.

O impetrante afirma que os pacientes foram presos em flagrante delito em 08/01/2020, acusado da prática do crime de roubo qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 09/01/2020.

Suscita
constrangimento ilegal, por excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-12.

I
ndeferi a liminar
(fls. 13-14 ID nº 3274430).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 21-24 ID nº 3281361), colacionando documentos de fls. 25-35.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 40-44 ID nº 3359441).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 08/01/2020, os pacientes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas Luíza de Marilaque, Dilma Teixeira e Igor Mendes, subtraindo os seus pertences em plena via pública, em uma parada

de ônibus. Ademais,
mantiveram uma das vítimas sob o alvo da arma de fogo e, a todo o momento, ameaçavam-na de morte. Ademais, após a consumação do delito, empreenderam fuga do local, utilizando-se de uma motocicleta, tendo, no entanto, sido capturados pela guarnição da polícia militar.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 08/01/2020, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 09/01/2020. A denúncia fora oferecida em 24/01/2020, recebida em 27/01/2020 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, não sendo realizada, por conta da pandemia de covid-19. Atualmente, afirmou a autoridade coatora que
“fora determinado por este Juízo a digitalização dos autos e posterior inclusão do processo para junto da plataforma Microssofit Teams, para fins de redesignação da audiência, a

realizar-se de forma on-line,

através

de videoconferência.”.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.
Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos na lei processual não são absolutos, devendo-se observar, no presente caso, o critério da razoabilidade, diante da complexidade da causa: pluralidade de réus, número de testemunhas e gravidade dos fatos, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. 2. Mostra-se razoável a dilação da instrução processual quando se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. 3. Ademais, o presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07071623820208070000 DF 0707162-38.2020.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

ABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/08/2020